Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DO BEM. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO PRESENTES. PROPRIEDADE EM COMUM. BLOQUEIO DA COTA PARTE DE UM DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, são indispensáveis a probabilidade do direito invocado pelo requerente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Demonstrada a probabilidade do direito, representada pelo título judicial, e o perigo da demora, decorrente do fato de o imóvel poder ser negociado com terceiros, sem resguardo do crédito perseguido, deve ser deferido o arresto da cota parte do imóvel pertencente a um dos agravados.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.